Tribunal: STF
Processo: ARE 1566679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. PROLAÇÃO DE JULGAMENTO PELA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO RELACIONAL. 1. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. 2. LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO QUANTO AO NÚMERO DE LITIGANTES. 3. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. 4. DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 264/TST. 5. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS EM REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. SÚMULA 172/TST. 6. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTARIA. REPASSE PARA A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DAS CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS DEFERIDAS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. 7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 219 /TST. No caso concreto, o Relator, pela via monocrática, manteve, pelos próprios e jurídicos fundamentos, a decisão objeto de recurso. Registre-se que a motivação por adoção das razões da decisão recorrida não se traduz em omissão no julgado ou na negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a fundamentação utilizada pela instância ordinária se incorpora à decisão proferida pela Corte revisora - e, portanto, a análise dos fatos e das provas, bem como do enquadramento jurídico a eles conferido. Dessa forma, considerando-se que o convencimento exposto na decisão recorrida é suficiente para definição da matéria discutida em Juízo, com enfrentamento efetivo dos argumentos articulados pela Parte Recorrente, torna-se viável a incorporação formal dessa decisão por referência. Ou seja, se a decisão regional contém fundamentação suficiente - com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas -, a adoção dos motivos que compõem esse julgamento não implica inobservância aos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, Il, do CPC/2015. Assim sendo, a prolação de julgamentos pela técnica da motivação relacional não viola os princípios e garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), além de preservar o direito à razoável celeridade da tramitação processual (art. 5º, LXXVIII). Revela-se, na prática, como ferramenta apropriada de racionalização da atividade jurisdicional. Nesse sentido, inclusive, posiciona-se a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a confirmação integral da decisão agravada não implica ausência de fundamentação, não eliminando o direito da parte de submeter sua irresignação ao exame da instância revisora. No mesmo sentido, decisões proferidas pelo STF. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido. 8. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRABALHISTAS E CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. DECISÃO DO STF PROFERIDA NAS ADCs 58 E 59 E NAS ADIs 5.867 E 6.021, COM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. A questão atinente ao índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas gerou controvérsias na comunidade jurídica, acirradas com o advento da Lei 13.467/2017 (Lei da Reforma Trabalhista), que incluiu o § 7º ao artigo 879 da CLT e trouxe previsão expressa de utilização da TR como índice de correção monetária. A esse respeito, foram ajuizadas as Ações Diretas de Constitucionalidade nºs 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 5.867 e 6.021, tendo o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 18 de dezembro de 2020, proferido decisão com efeito vinculante e eficácia erga omnes, da qual é possível concluir que: a) para os processos em curso, deverão ser aplicados, até que sobrevenha outra solução legislativa, o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC para a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, bem como dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho. Nesta hipótese, não há que se falar em juros de mora, pois, segundo o STF, eles estão englobados na denominada taxa SELIC; b) em relação aos débitos trabalhistas judiciais ou extrajudiciais que já tenham sido quitados até a data do referido julgado (18/12/2020), deverão ser mantidos os critérios de correção monetária e juros de mora adotados à época do pagamento, não sendo viável o reexame da matéria, nem a compensação e/ou dedução em qualquer cálculo liquidando subsequente; c) quanto aos processos que se encontram na fase de execução de sentença, há que se verificar o alcance da coisa julgada: se houver, na decisão judicial transitada em julgado, manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária (IPCA-E ou TR) e taxa de juros, seja na fundamentação ou no dispositivo, deverão ser aplicados os referidos critérios; caso não haja no título executivo manifestação expressa relativa aos índices de correção monetária e taxa de juros, aplica-se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, incidindo o IPCA-E até a data imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, e desde então, a taxa SELIC. Destaque-se ainda que, em 05/03/2022, foi certificado o trânsito em julgado do acordão proferido pelo STF no RE- 269353 (Tema 1191 da Tabela de Repercussão Geral), no qual a Suprema Corte ratificou — sua jurisprudência sobre a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas. Consoante a decisão proferida, até a deliberação da questão pelo Poder Legislativo, devem ser aplicados o IPCA-E, na fase pré-judicial, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC. Nesse quadro, dúvidas não restam de que a decisão do STF, por ser vinculante, deve ser plenamente cumprida, na forma e no sentido por ela exposta, respeitadas as modulações feitas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Na hipótese em análise, o Tribunal Regional deu provimento parcial ao recurso ordinário do Reclamante para determinar a aplicação do “IPCA-E, como índice de correção monetária dos créditos reconhecidos aos empregados substituídos a partir de 25/03/2015". A decisão do Tribunal Regional, portanto, mereceu o enquadramento de acordo com a tese vinculante fixada pela Suprema Corte, no tocante aos critérios de correção monetária e de juros de mora aplicáveis aos débitos trabalhistas, o que ensejou no conhecimento e provimento parcial do recurso de revista para determinar a incidência do IPCA-E e dos juros previstos no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91, na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, que já contempla tanto a correção monetária como os juros de mora. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância as normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, "a", do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente